Tribunal: TJDFT
Processo: 0710559-36.2024.8.07.0010
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL. ÔNUS PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE LAUDOS DE VISTORIA INICIAL E FINAL. DANOS MATERIAIS NÃO COMPROVADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e os contrapostos.
2. Em suas razões recursais, a recorrente sustenta que o réu devolveu o imóvel em condições precárias, com avarias que exigiram reformas significativas, razão pela qual pugna pela condenação ao pagamento integral do valor pleiteado na inicial (R$ 2.717,33). Argumenta que as notas fiscais, os comprovantes de pagamento de mão de obra e as fotografias juntados aos autos comprovam os danos causados durante a locação, bem como que o réu não logrou demonstrar efetivamente os supostos prejuízos alegados em sede de pedido contraposto. Defende, ainda, que não há prova suficiente de infiltrações ou de defeitos estruturais no imóvel que justifiquem a compensação determinada na sentença de origem.
3. Recurso regular, tempestivo e próprio. Dispensado recolhimento de preparo, haja vista que a recorrente anexou aos autos documentos que comprovam sua hipossuficiência financeira. Gratuidade de justiça concedida.
4. Contrarrazões não apresentadas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Discute-se se a parte autora comprovou, de forma suficiente, o fato constitutivo do seu direito, consistente na obrigação do réu de reparar os alegados danos no imóvel e quitar as despesas de consumo e encargos locatícios.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Nos termos do art. 23, III, da Lei no 8.245/91 (Lei do Inquilinato), é dever do locatário devolver o imóvel, ao término da locação, nas mesmas condições em que o recebeu, ressalvadas as deteriorações decorrentes do uso regular. Por sua vez, conforme estabelece o art. 373, I, do CPC, o ônus da prova incumbe ao autor quanto ao fato constitutivo do seu direito. No presente caso, não foram produzidos laudos de vistoria inicial e final capazes de atestar o estado do imóvel no início e no encerramento da locação. Essa ausência inviabiliza a comprovação objetiva de que os danos apontados decorreram do uso pelo locatário.
7. Ademais, as provas colacionadas aos autos indicam a existência de danos estruturais no imóvel, notadamente infiltrações e desgaste parcial, sem, contudo, demonstrar que tais problemas decorreram de conduta do réu. Trata-se de vícios estruturais e não de desgaste ordinário atribuível ao locatário.
8. Quanto às faturas de água, restou demonstrado que foram emitidas em datas posteriores à desocupação do imóvel (15/04/2024) e à efetiva entrega das chaves (11/05/2024). Dessa forma, não podem ser imputadas ao réu.
9. No tocante ao IPTU, verifica-se que o contrato de locação previa a obrigação do locatário de arcar com o tributo. Contudo, não houve comprovação de pagamento. Assim, irretocável a sentença que condenou o réu ao pagamento proporcional da obrigação, considerando a data da entrega das chaves (11/05/2024).
10. Noutra quadra, os supostos danos materiais alegados pelo réu, relativos a móveis e portão, também não restaram devidamente comprovados. As notas fiscais de aquisição de guarda-roupas não evidenciam o nexo causal com a locação, e inexiste documentação que comprove a necessidade de reparos no portão. Logo, não há respaldo probatório para acolhimento do pedido contraposto.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO.
12. Sem condenação da parte recorrente vencida em honorários ante a ausência de contrarrazões.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.
________
Dispositivos relevantes citados: art. 23, III, da Lei no 8.245/91; art. 373, I, do CPC.